Tribunal: STF
Processo: Rcl 49257
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, “l”, da Constituição da República e 988 do Código de Processo Civil, ajuizada pelo Município de Severínia/SP, contra decisão do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Olímpia nos autos do Processo nº 1002098-07.2020.8.26.0400, à alegação de contrariedade à Súmula Vinculante 37.
    2. O reclamante relata que foi condenado a pagar a agentes comunitários de saúde diferenças decorrentes do piso salarial estabelecido na Lei Federal nº 13.708/2018.
    Argumenta que a fixação da remuneração de servidores públicos municipais por lei federal contraria a Súmula Vinculante nº 37, por lhes estender vantagens ao fundamento da isonomia. Em abono de sua tese, afirma que a remuneração dos servidores está vinculada apenas à Lei Complementar Municipal 2.309/2018. 
    3. Requer a concessão de medida liminar, para que seja suspensa a sentença reclamada. No mérito, postula a cassação do ato reclamado. 
    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como a manifestação do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. Na presente reclamação, aponta-se a inobservância do enunciado da Súmula Vinculante 37, segundo o qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
    3. Transcrevo o ato reclamado, na fração de interesse:
    “Os autores são funcionários públicos do Município de Severínia e ocupam os cargos de agente comunitário de saúde. Sustentam que o Município réu não implantou o piso salarial nacional previsto na Lei nº 13.708/18 (portaria 3270/2019), o que vem lhes causando prejuízo financeiro.
    Pois bem.
    Os autores comprovaram exercer o cargo de Agente Comunitário de Saúde no Município de Severínia/SP (holerites juntados às fls. 35/56).
    Com efeito, a Lei Federal nº 11.350, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 13.708/2018, impõe o piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, no valor de R$ 1.400,00, a partir de 1° de janeiro de 2020.
    A propósito, dispõe o artigo 9º-A da Lei 11.350/2006, com as alterações trazidas pela Lei 13.708/2018, que:
    "Art. 9°-A - O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.
    § 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento: 
    I- R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1° de janeiro de 2019;
    II- R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1° de janeiro de 2020;
    III- R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1° de janeiro de 2021”.
    É claro, portanto, que esse piso salarial instituído por Lei Federal obriga todos os entes federativos, estabelecendo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde, para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, como é o caso dos autores, abaixo do valor de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) mensais.
    O piso salarial estipulado, bem como sua forma de escalonamento, obriga todos os entes federativos e consubstancia-se como garantia a todos os trabalhadores regulados pelas disposições legais mencionadas.
    [...]
    Não se trata, pois, de atribuir função legislativa ao Poder Judiciário, eis que simplesmente se está conferindo eficácia ao comando legal criado pela Lei Federal nº 13.708/2018, em razão da auto aplicabilidade de suas disposições.
    O cumprimento do mandamento legal pelo Poder Executivo Municipal não implica violação à autonomia dos entes federativos. 
    Essa autonomia não se confunde com soberania, de modo que os entes federativos (Estados e Municípios) estão,sim, obrigados a seguir o disposto em leis de âmbito nacional.
    Assim, o município requerido deverá implantar o piso nacional dos agentes comunitários de saúde regulamentado pela Lei Federal de nº 13.708/18, pagando aos autores as diferenças salariais desde janeiro/2020 (entre o valor percebido pelos autores e o valor implantado pela referida lei).
    Ante o exposto,JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação ajuizada por GLÁUCIA FERNANDA DE OLIVEIRA PINTO e OUTROS contra o MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA-SP para o fim de: 
    a) reconhecer o direito dos requerentes ao recebimento do piso salarial estabelecido na Lei Federal nº 13.708/18, com os devidos escalonamentos;
    b) condenar o requerido a implantar e pagar aos autores o piso salarial estabelecido na Lei Federal nº 13.708/18;
    c) condenar o requerido a pagar aos autores as diferenças salariais desde janeiro/2020 (entre o valor percebido pelos requerentes e o valor estabelecido pela Lei Federal nº 13.708/18).O valor devido será apurado em execução de sentença. [...]”.
    4. Verifico que o Juízo reclamado determinou que o Município efetue o pagamento de diferenças remuneratórias a servidores, sob o fundamento de que o art. 9º-A da Lei 11.350/2006, na redação dada pela Lei 13.708/2018, institui piso salarial e obriga todos os entes federados.
    5. Dessa forma, não há falar em aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia ou em virtude de seu enquadramento em carreira distinta, ou, ainda, a pretexto de revisão geral anual.
    6. Ausente, portanto, a estrita aderência entre os atos confrontados. Confira-se, a título ilustrativo (grifei): 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37 E AO TEMA 315 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II – Não prospera a tese de má aplicação da Súmula Vinculante 37 e do Tema 315 da Repercussão Geral, uma vez que o pedido foi deferido com base na leitura da lei e de atos infralegais a ela relativos, não havendo violação ao princípio da separação dos Poderes. 
    III – A jurisprudência pacífica deste Tribunal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 40.307 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.3.2021).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.
    2. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado (Súmula Vinculante nº 37) e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 35.699 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    “EMENTA RECLAMAÇÃO. INCLUSÃO DE SERVIDORA MUNICIPAL CELETISTA NO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE ABERTURA DO CERTAME PARA O CARGO DE BABÁ/EDUCADORA EM CONSONÂNCIA COM A LDB. EDUCAÇÃO INFANTIL E FORMAÇÃO DE DOCENTES. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI 11.738. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. 
    1. Não há falar em afronta as Súmulas Vinculantes 37 e 43, uma vez que os fundamentos adotados no acórdão reclamado não guardam pertinência, quer com a extensão de vantagem a servidor público calcada no princípio da isonomia, quer com o provimento derivado de servidor público em carreira distinta.
    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 23934 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte.
    2. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.
    3. In casu, a) a decisão reclamada assentou a natureza de revisão geral anual da Lei estadual 8.970/2009 e determinou sua aplicação uniforme a todos os servidores; b) inexistente hipótese de concessão de aumento salarial pelo Poder Judiciário, mas de mera aplicação da lei, não há falar em ofensa à autoridade da decisão proferida no feito em questão.
    4. Agravo regimental desprovido” (Rcl 20.864 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.02.2016).
    7. Ante o exposto, forte nos arts. 38 da Lei 8.038/1990 e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora